Tribunal: TJES
Processo: 0013391-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que lhe impôs a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pleiteando o reconhecimento da tentativa, a redução da pena-base e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do agente configura furto consumado ou tentado; (ii) estabelecer se houve indevida valoração negativa das circunstâncias do crime na fixação da pena-base; e (iii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena diante do quantum aplicado e da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal e mesmo que o agente seja imediatamente detido, sem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

4- Comprovado que o réu transpôs os caixas do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento e foi detido do lado de fora do supermercado, resta caracterizada a consumação do delito.

5- A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se indevida quando fundada em elementos que não extrapolam o próprio tipo penal, especialmente quando a vítima é estabelecimento comercial e a conduta não revela maior reprovabilidade concreta.

6- A pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas.

7- A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja igual ou inferior a 01 (um) ano de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sob vigilância da vítima.

2- É indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime quando inexistente elemento concreto que extrapole o tipo penal.

3- A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, independentemente do quantum da pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33 e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013391-44.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que lhe impôs a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pleiteando o reconhecimento da tentativa, a redução da pena-base e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do agente configura furto consumado ou tentado; (ii) estabelecer se houve indevida valoração negativa das circunstâncias do crime na fixação da pena-base; e (iii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena diante do quantum aplicado e da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal e mesmo que o agente seja imediatamente detido, sem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

4- Comprovado que o réu transpôs os caixas do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento e foi detido do lado de fora do supermercado, resta caracterizada a consumação do delito.

5- A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se indevida quando fundada em elementos que não extrapolam o próprio tipo penal, especialmente quando a vítima é estabelecimento comercial e a conduta não revela maior reprovabilidade concreta.

6- A pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas.

7- A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva seja igual ou inferior a 01 (um) ano de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sob vigilância da vítima.

2- É indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime quando inexistente elemento concreto que extrapole o tipo penal.

3- A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, independentemente do quantum da pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33 e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.796.410/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput do CP, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento do crime de furto na modalidade tentada, a redução da pena-base e a fixação do regime inicial aberto (id. 17338866).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17338871). No mesmo sentido é a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 17378807).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput do CP, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento do crime de furto na modalidade tentada, a redução da pena-base e a fixação do regime inicial aberto (id. 17338866).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17338871). No mesmo sentido é a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 17378807).

De acordo com a denúncia, no dia 13/09/2021, no município de Serra/ES, o denunciado subtraiu do
estabelecimento comercial Carone Mall 04 pacotes de queijo muçarela, pesando aproximadamente 3,660 kg cada, 02 sacolas retornáveis e 01 (um) pé de alface.

Consta ainda que:

“(...)
o denunciado ALEXSANDRO, imbuído do intuito de subtrair coisa alheia, adentrou no estabelecimento Carone Mall Supermercado, passando a transitar por entre as gôndolas, dirigindo-se, ao setor de sacolas retornáveis onde pegou 02 (duas) sacolas e em seguida, ao setor de frios, e, lá chegando, de forma sorrateira, escondeu 04 pacotes de queijo muçarela, sendo (1) peça de queijo muçarela marca BIMBO de 3,662 kg, no valor de R$146,08 (cento e quarenta e seis reais e oito centavos), (1) peça de queijo muçarela de 3,662 kg, no valor de R$14S,4S (cento e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), (1) peça de queijo muçarela de 3,634 kg, no valor de R$144,96 (cento e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), (1) peça de gueijo muçarela de 3,660 kg, no valor de R$146,00 (cento e quarenta e seis reais), 02 (duas) sacolas retornáveis, marca RAFIA, sendo R$6,99 (seis reais e noventa e nove centavos) cada, 01 (um) pé de alface no valor de R$1,99 (um real e noventa e nove centavos), dentro das sacolas, a fim de encobrir sua prática criminosa.

Consta que toda a ação do denunciado ALEXSANDRO foi observada pelo funcionário HUDSOM, que passou acompanhar a movimentação do denunciado, e visualizado o momento em que o denunciado ALEXSANDRO passou entre os caixas sem realizar o pagamento dos produtos que levava consigo.

Consta que, em razão dos fatos, o funcionário HUDSOM, saiu no encalço do denunciado ALEXSANDRO, logrando êxito em alcançá-lo e detê-lo já do lado de fora do supermercado, oportunidade em que o mesmo confessou o furto, tendo o funcionário HUDSON, em seguida, recolhido os produtos subtraídos e, imediatamente, acionado a Polícia Militar, via CIODES, informando o ocorrido.

Consta que, com a chegada dos policiais militares, foi dada voz de prisão ao denunciado ALEXSANDRO, tendo sido o mesmo conduzido a presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como o AUTO DE APREENSÃO de fl. 17/18, e o AUTO DE RESTITUIÇÃO de fl. 20.
(...)”

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos.

A Defesa se insurge apenas quanto ao delito de furto, alegando que se trata de crime tentado, requerendo a aplicação da correspondente causa de diminuição de pena.

In casu
, consoante os fatos descritos na inicial acusatória e confirmados pela prova oral coligida, o acusado adentrou no estabelecimento comercial e subtraiu os produtos, sendo toda a movimentação acompanhada pelo funcionário Hudson que o deteve do lado de fora do supermercado.

Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
ocorrendo a inversão da posse, mesmo que por curto período e sem que saia da esfera de vigilância da vítima, o crime de furto deve ser considerado consumado
” (AgRg no HC n. 814.070/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Diante disso, comprovado que o réu subtraiu bens do supermercado, com a inversão da posse do bem, tendo sido abordado com os objetos furtados do lado de fora do supermercado, impõe-se a manutenção da sentença vergastada com a condenação do acusado pela prática do crime de furto na modalidade consumada.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão pela valoração das circunstâncias do crime, considerando

“
que a empreitada criminosa foi dirigida contra pessoas que se encontravam em ambiente de trabalho, o que denota maior reprovabilidade da ação”.

Nesse ponto, entendo que assiste razão à defesa já que a vítima foi o estabelecimento comercial e as circunstâncias do crime não extrapolam o tipo penal.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, correta a fixação do regime semiaberto em razão da reincidência do réu.
A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025), sendo este o caso dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.

É como voto.